Tribunal: TJES
Processo: 5013840-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013840-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSINEIA RIBEIRO DA COSTA NASCIMENTO

AGRAVADO: SIUVANETI PEREIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE ANTERIOR. ESBULHO DE FORÇA NOVA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora da ação originária, fixando prazo para desocupação voluntária do imóvel.

A agravante alega a falta de urgência para a liminar, por tolerância da posse pela agravada por longo período, e a aquisição do imóvel por usucapião, por ocupá-lo desde 2009 e ter estabelecido no local sua moradia habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de reintegração de posse, em especial a comprovação da posse anterior e do esbulho de força nova pela agravada, e se a alegação de usucapião pela agravante, desacompanhada de prova mínima em sede de cognição sumária, é capaz de afastar a liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da liminar de reintegração de posse em ação de força nova (esbulho ocorrido há menos de ano e dia – art. 558 do CPC) exige a prova da posse anterior da autora, do esbulho praticado pela ré, sua data e a perda da posse (arts. 560, 561 e 562 do CPC).

No caso, a autora/agravada instruiu a inicial com documentos que comprovam a posse anterior (Contrato de Promessa de Compra e Venda de 1998, ficha de lançamento e carnê de IPTU). O esbulho foi caracterizado pela notificação extrajudicial enviada à agravante em setembro de 2023 manifestando o desinteresse na continuidade da cessão do imóvel, e pela permanência da ré no local após o ato, configurando ação de força nova.

A tese de usucapião arguida em defesa pela agravante não foi acompanhada de qualquer elemento probatório que a corroborasse minimamente em sede de cognição sumária.

Diante da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC pela agravada e da ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a alegada posse
com animus domini
da agravante, a decisão que deferiu a liminar de reintegração deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSINEIA RIBEIRO DA COSTA NASCIMENTO
contra a r. decisão de id. 49602364 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
SIUVANETI PEREIRA DO ROSARIO
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 15567936), aduz a recorrente, em suma, (i) a falta de urgência para a concessão de uma medida liminar, visto que a agravada tolerou a posse por um longo período, apenas ajuizando a ação em 2024; (ii) ocupa o imóvel desde 2009, e, em conjunto com seu falecido marido, construiu a casa que hoje é objeto do litígio; (iii) preenche os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião; invocando, especificamente, a usucapião extraordinária com prazo reduzido a 10 anos, por ter estabelecido no imóvel sua moradia habitual; (iv) a ordem de desocupação causará um dano grave e de difícil reparação, pois a agravante é uma pessoa pobre que seria despejada de sua única casa.

Em decisão inicial (id. 15587409), indeferi o pedido de efeito suspensivo almejado.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 16075702), pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento desde já que o presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013840-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSINEIA RIBEIRO DA COSTA NASCIMENTO

AGRAVADO: SIUVANETI PEREIRA DO ROSARIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSINEIA RIBEIRO DA COSTA NASCIMENTO
contra a r. decisão de id. 49602364 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
SIUVANETI PEREIRA DO ROSARIO
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 15567936), aduz a recorrente, em suma, (i) a falta de urgência para a concessão de uma medida liminar, visto que a agravada tolerou a posse por um longo período, apenas ajuizando a ação em 2024; (ii) ocupa o imóvel desde 2009, e, em conjunto com seu falecido marido, construiu a casa que hoje é objeto do litígio; (iii) preenche os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião; invocando, especificamente, a usucapião extraordinária com prazo reduzido a 10 anos, por ter estabelecido no imóvel sua moradia habitual; (iv) a ordem de desocupação causará um dano grave e de difícil reparação, pois a agravante é uma pessoa pobre que seria despejada de sua única casa.

Em decisão inicial (id. 15587409), indeferi o pedido de efeito suspensivo almejado.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 16075702), pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, ordenando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias.

Ao analisar o pedido liminar de efeito suspensivo, proferi decisão indeferindo o pleito, cujos fundamentos adoto como razões de decidir para o julgamento de mérito deste agravo, por entender que a situação fático-jurídica permanece inalterada e os argumentos trazidos nas contrarrazões não são suficientes para modificar o entendimento inicial.

De início, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do atual Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

_____________________

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

____________________

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, é fácil concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar (i) sua posse anterior, (ii) o esbulho praticado pela parte requerida, assim como (iii) sua data e (iv) a perda da posse.

A agravada, autora da ação originária, instruiu sua petição inicial com documentos que conferem verossimilhança às suas alegações. O "Contrato de Promessa de Compra e Venda" (id. 36328133), que demonstra a transferência dos direitos sobre o imóvel para seu nome em 1998, a ficha de lançamento do imóvel (id. 36328137) e carnê de IPTU em sua titularidade (id. 36328133) são elementos que comprovam a sua posse anterior.

O esbulho e sua data, por sua vez, foram caracterizados pela notificação extrajudicial enviada à agravante em 18 de setembro de 2023 (id. 36328134), na qual se manifestou o desinteresse na continuidade da cessão do imóvel, e pela permanência da recorrente no local após o referido ato. Tendo a ação sido ajuizada em 12 de janeiro de 2024, resta configurada a ação de força nova, nos termos do art. 558 do CPC, o que autoriza a concessão da medida liminar de reintegração

A agravante, por outro lado, fundamenta seu pedido na alegação de posse com
animus domini
desde 2009 e na tese de usucapião. Contudo, não trouxe aos autos, junto à sua petição de agravo, qualquer elemento probatório que corroborasse, ainda que minimamente, suas alegações. A tese de usucapião, embora arguível em defesa, demanda suporte probatório mínimo para ser considerada em sede de cognição sumária, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça em momento precedente:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor do agravado, referente ao imóvel situado na Rua Pelicano, Pontal das Garças, Vila Velha/ES
.
Os agravantes alegam posse mansa e pacífica do imóvel por mais de dez anos, sustentando que fazem jus a usucapião e questionam a ausência de comprovação dos requisitos legais pelo agravado para a ação de reintegração de posse . Pleiteiam tutela de urgência recursal para reintegração de posse e, no mérito, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes conseguiram demonstrar a probabilidade do direito invocado para obter a tutela de urgência recursal; (ii) estabelecer se o agravado comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse. III . RAZÕES DE DECIDIR
A posse exercida pelo agravado sobre o imóvel está comprovada por meio de documentos, incluindo Boletim de Ocorrência e registros fotográficos, os quais atestam o esbulho possessório sofrido. O Boletim de Ocorrência, como ato administrativo, possui presunção de veracidade e legalidade, não havendo, por parte dos agravantes, provas suficientes para desconstituir tal presunção. A decisão recorrida assentou que os agravantes não demonstraram a posse anterior ou concomitante ao agravado, inviabilizando o reconhecimento da usucapião invocada. Em conformidade com o art . 561 do CPC/15, o agravado comprovou sua posse, o esbulho praticado pelos agravantes e a perda da posse, preenchendo os requisitos para a manutenção da decisão de reintegração de posse.
[...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133861320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art . 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC,
tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id . 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864) .
4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5. O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos
. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50034831720248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)